Tribunal: TJMT
Processo: 0045690-58.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045690-58.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARISTELA CRESTANI FAVA - CPF: 409.289.429-53 (APELANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), TARKETT BRASIL REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 61.452.199/0001-83 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), RODRIGO NASCIMENTO SCHERRER - CPF: 255.540.798-73 (ADVOGADO), MATEUS FOGACA DE ARAUJO - CPF: 216.471.708-26 (ADVOGADO), HEITOR RODOLFO TERRA SANTOS - CPF: 410.984.148-88 (ADVOGADO), A BECORTEX DECORACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.596.224/0001-69 (APELADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), PHILIPPE ANDRE ROCHA GAIL - CPF: 261.055.978-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE A BECORTEX DECORAÇÃO LTDA - ME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DO PRODUTO - PISO VINÍLICO - PRODUTO QUE APRESENTOU IRREGULARIDADE LOGO APÓS A INSTALAÇÃO – PERÍCIA – FALHA NA INSTALAÇÃO – QUALIDADE SATISFATÓRIA DO PRODUTO – CONCLUSÃO PERICIAL – ÔNUS PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA - INDENIZAÇÃO DE CUNHO MATERIAL CONDICIONADO A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PERTINÊNCIA - CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL MINORADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - O laudo pericial juntado foi conclusivo ao atestar que os problemas constatados no piso adquirido se deram em decorrência de sua má-instalação, realizada pela parte recorrente, motivo pelo qual percebe-se que a qualidade do produto não deu azo as irregularidades averiguadas.

II - É incontroversa a responsabilidade da parte recorrente em restituir materialmente a parte recorrida, bem como ser condenada por danos morais. De igual forma, é adequada a devolução do produto como condição da restituição da referida condenação de cunho material, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

III - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a minoração da verba indenizatória por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0045690-58.2014.8.11.0041 interposto por A BECORTEX DECORACAO LTDA – ME contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com MARISTELA CRESTANI FAVA perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 117056495 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inserta na inicial.

Posteriormente, em decisão em sede de embargos de declaração, o magistrado diretor julgou parcialmente procedente a pretensão inserta na inicial para condenar a requerida A BECORTEX DECORAÇÃO LTDA - ME ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil; e condenou a mesma requerida ao pagamento de R$ 23.102,11 (vinte e três mil cento e dois reais e onze centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros moratórios a contar do desembolso. Com base no art. 85, § 2o, do CPC, condenou a ré A BECORTEX DECORAÇÃO LTDA - ME ao pagamento das custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação; igualmente, condenou a parte autora aos honorários advocatícios da requerida TARKETT BRASIL REVESTIMENTOS LTDA, que também fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 118023959 que verifica-se pelas documentações juntadas e a perícia realizada que foram instalados 215 m2 de piso na casa da Apelada e juntando-se todos os “defeitos” alegados pela Recorrida, não há mais de 1 m2 (um metro quadrado) de piso defeituoso. Também ficou demonstrado na perícia que eventuais problemas poderiam ser causados pela fabricação e mau uso, má utilização do piso. Sempre lembrando que a perícia foi feita mais de 10 anos após a compra a instalação do piso e, mesmo assim, pequenos problemas foram encontrados e dentre esses, muitos não causados pela Apelante;

Alega que o princípio da razoabilidade deve ser seguido pelo magistrado para amenizar o rigor da norma jurídica, concedendo nas situações em concreto uma interpretação mais branda, eqüitativa, razoável, retificando distorções ou injustiças cometidas pela norma abstrata. Novamente, uma interpretação mais branda, equitativa e razoável.

Afirma que depois de mais de uma década de instalação dos pisos na casa da Apelada, 99% dos mesmos continuam perfeitos, ficou demonstrado que alguns problemas são causados pela umidade e mofo da residência da Apelada, acredita-se que o dano moral não pode ser banalizado e esse ponto, pois não existiu nada que pudesse levar a essa condenação. Sabemos da grande subjetividade para se aplicar o importante instituto do dano moral, mas acreditamos que não existe qualquer razão para se indenizar moralmente a Apelada, pois a mesma usufrui do que comprou, está utilizando há mais de uma década e, conforme demonstra o processo, com pequenos defeitos causados por ela mesma, pela má utilização

Sustenta que mesmo que se considere existente algum direito a danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o valor da condenação no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais deve ser reduzido

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para, declarar a inexistência de qualquer dano moral indenizável; caso julguem existente algum direito a danos morais, que em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção a situação econômica das partes, o valor indenizatório seja reduzido; reformar a sentença e julgar improcedente o direito a ter o valor da totalidade dos pisos devolvidos; seja provido o presente recurso para seja realizado conserto do piso defeituoso; que seja a Apelada condenada em todas as custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID. 121128489 registrando que as fotografias acostadas com a exordial, nesse sentido, indicam a falha em todo o piso colocado, não se circunscrevendo os problemas à um dos cômodos ou a percentual aleatório, como de forma inverídica afirma a Apelante deste a sua primeira manifestação nos autos;

Argumenta que a prova coligida, sobretudo a pericial, é conclusiva ao afirmar que o problema se revela em todo o produto instalado. De fato, contudo, em alguns pontos as falhas são mais graves. Ademais, a Apelada em nenhum momento defendeu não só a existência de falha da instalação mas sim e, principalmente, as falhas (vícios) apresentadas pelo produto entregue pela Apelante o qual não suporta o peso de uma simples cadeira eis que fabricado com gritantes falhas como se vê à fl. 118.

Diz que o conjunto de fotografias e a perícia presentes nos autos demonstra, à toda evidência, a impropriedade do material para o fim a que se destina assim como as grosseiras falhas de instalação com cortes e bolhas, defeitos que maculam a integralidade do produto.

Suscita que os defeitos de fabricação foram evidenciados, os quais se somaram aos vícios de instalação, igualmente comprovados pela prova pericial e pelo acervo fotográfico que instruiu a petição vestibular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por MARISTELA CRESTANI FAVA, doravante denominada parte recorrida, em face de TARKETT BRASIL REVESTIMENTOS LTDA (atual denominação de FADEMAC S.A) e A BECORTEX DECORAÇÃO LTDA – ME, doravante denominada parte recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que em dezembro do ano de 2019 contratou a empresa A BECORTEX DECORAÇÃO LTDA - ME, na figura de representante e revendedora de TARKETT BRASIL REVESTIMENTOS LTDA (atual denominação de FADEMAC S.A), no intuito de adquirir pisos para a sua residência. Relatou que o procedimento de instalação dos pisos, envolvendo a preparação e outras providências, foi realizado pela segunda requerida. Destacou que desde o início da instalação houve deformações do produto, sendo-lhe informada à época que tais avarias desapareceriam com o tempo, fato este que não ocorreu.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para condenar a requerida A BECORTEX DECORAÇÃO LTDA - ME ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e, condena-la também ao pagamento de R$ 23.102,11 (vinte e três mil cento e dois reais e onze centavos), a título de danos materiais.

A tese recursal funda-se na afirmação de que não há mais de 1 m2 (um metro quadrado) de piso defeituoso; que ficou demonstrado na perícia que eventuais problemas poderiam ser causados pela fabricação e mau uso, má utilização do piso; ausência de culpa e danos morais, ou, em pedido subsidiário a redução da condenação em danos morais.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O ponto controvertido desta demanda é verificar se houve desacerto na sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, reconhecendo a responsabilidade da parte apelante (A BECORTEX DECORACAO LTDA – ME) pelos vícios constatados no piso adquiridos da recorrente, que atuou como revendedora e instaladora do produto.

Imprescindível consignar a conclusão pericial indexada nos autos no que tange os vícios constatados no objeto central da ação:

“[...] Portanto, a Perita conclui que as bolhas indicadas nas áreas marcadas ocorreram por falha no processo executivo de instalação. Seja por falta de testes de umidade no contrapiso ou por presença de bolhas de ar durante a sua instalação [...]” ID. 117056491 - Pág. 10

Revisitando o arcabouço probatório, em especial ao laudo pericial juntado, verifica-se que este foi conclusivo ao atestar os problemas noticiados e que os vícios constatados no piso se deram em decorrência de sua má-instalação, motivo pelo qual percebe-se que a qualidade do produto não deu azo as irregularidades averiguadas.

Apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário da conclusão aferida pelo experto e pelo magistrado diretor.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Nesta senda, é incontroversa a responsabilidade da parte recorrente em restituir materialmente a parte recorrida, bem como ser condenada por danos morais. De igual forma, é adequada a devolução do produto como condição da restituição da referida condenação de cunho material, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

A jurisprudência corrobora:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. GUARDA-ROUPA. VÍCIO NÃO SOLUCIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR FRUSTRADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1a Turma Recursal - 0023262-13.2014.8.16.0019/0 - Ponta Grossa - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 04.12.2015)” (TJ-PR - RI: 002326213201481600190 PR 0023262-13.2014.8.16.0019/0 (Acórdão), Relator: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de Julgamento: 04/12/2015, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/12/2015)

É devida a restituição do bem a recorrente, tendo em vista a condenação em danos materiais no valor do produto, que não sendo atendida pode caracterizar enriquecimento ilícito da parte.

Sabendo que o piso instalado é do tipo vinílico, sobreposto ao piso original, tal providência é totalmente possível e cabível.

Inclusive a jurisprudência nacional já se pronunciou acerca de caso análogo:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DO PRODUTO. PISO VINÍLICO. PRODUTO QUE APRESENTOU DEFEITO LOGO APÓS A INSTALAÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA E DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. RETIRADA DO PRODUTO QUE PODERIA SER FEITA ASSIM QUE ADIMPLIDO O DANO MATERIAL, CONTUDO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, MISTER AGUARDAR A NORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE NÃO EVIDENCIADA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71009587007 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/10/2020)

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada a minoração da verba indenizatória por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar que a condenação em danos materiais seja paga mediante a devolução do produto à parte apelante, bem como minorar a indenização de cunho moral para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022